Tribunal: STF
Processo: RE 597154
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-28
Data de publicação: 2011-04-28

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Servidor público. Vencimentos. Proventos. Vantagem pecuniária. Gratificação devida aos funcionários em atividade (GDATA e GDASST). Base de cálculo. Extensão aos aposentados. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não colhem embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem obscuridade.